Tribunal: TJBA
Processo: 8056640-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056640-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
MATHEUS QUEIROZ MACIEL, LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SIMOES MIRANDA

Advogado(s)
:
DANILO SANTOS SILVA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE RECONHECIDA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL OBJETO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM A RECORRENTE DEVIDAMENTE INVENTARIADO E CONSTANTE DO FORMAL DE PARTILHA - ÚNICO HERDEIRO - REGULARIDADE DA ADJUDICAÇÃO - RESISTÊNCIA COMPROVADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – APELO IMPROVIDO

1. Na ação a autoria busca seja lhe deferida a adjudicação de bem de imóvel adquirido por seu genitor, através de acordo extrajudicial firmado com a recorrente, na condição de herdeira, tudo conforme formal de partilha colacionado aos autos.

2. Constam dos autos cópia do acordo extrajudicial firmado (ID 70829987), tentativa administrativa de solução (eventos 70829990 e 70829991) e aquisição do bem após o falecimento de seus genitores conforme formal de partilha de evento 70829994.

3. Não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva frente a farta documentação colacionada que demonstra que a apelante firmou o acordo extrajudicial com o genitor da parte autora onde se comprometeu a lhe transferir a propriedade do bem objeto da ação e cuja propriedade foi transferida a parte recorrida por direito sucessório, devidamente comprovado e regulado judicialmente nos autos por forma de partilha.

4. O bem, por seu turno, ao contrário do que afirma a acionada em seu recurso, encontra-se devidamente individualizado e identificado nos documentos dos autos possuindo, inclusive, escritura pendente apenas de registro da cadeia sucessória ao
de cujus
e sua esposa e a recorrida.

5.
C
om a morte dos promitentes
compradores
do imóvel que se pretende adjudicar compulsoriamente, rest
a
a obrigação de outorgar escritura transferida ao espólio e
a
os herdeiros
que, por força da lei e em caráter sucessório passam a possuir a condição de
proprietári
os
do imóvel,
com exclusividade no caso concreto, sendo devida
a outorgar
da
escritura definitiva do mesmo.

6. Quanto ao ônus sucumbencial, restou demonstrada a resistência da recorrente em resolver administrativamente o problema e a resistência durante a ação, o que justifica a condenação em honorários advocatícios.

7. Apelo improvido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor causa, na forma do §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056640-34.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS
e como apelada
MARIA DA CONCEICAO SIMOES MIRANDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao

apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .